Tribunal: TJES
Processo: 5021893-51.2024.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal); ISS/ Imposto sobre Serviços
Data de julgamento: 2026-07-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5021893-51.2024.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA e outros

APELADO: MASTER ASSESSORIA LTDA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO REGULAR DA PESSOA JURÍDICA ANTES DO AJUIZAMENTO. LIQUIDAÇÃO VOLUNTÁRIA. REDIRECIONAMENTO AOS SÓCIOS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO
.

I. CASO EM EXAME.

Apelação interposta contra sentença que extinguiu execução fiscal, ao fundamento de que a pessoa jurídica executada foi regularmente extinta por liquidação voluntária em 17-02-2020, antes da constituição dos créditos em 21-03-2023 e do ajuizamento da execução em 03-06-2024.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

A questão em discussão consiste em definir se é possível o prosseguimento da execução fiscal e o redirecionamento aos sócios quando a pessoa jurídica executada foi regularmente extinta antes da constituição dos créditos e do ajuizamento da ação.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

A extinção regular da pessoa jurídica encerra sua personalidade jurídica e sua capacidade de ser parte em processo judicial.

A inexistência legal da pessoa jurídica executada antes do ajuizamento impede a válida constituição da relação processual.

O redirecionamento da execução fiscal aos sócios exige comprovação de dissolução irregular, excesso de poderes ou infração à lei.

A liquidação voluntária não configura, por si só, dissolução irregular apta a autorizar o redirecionamento da execução fiscal.

A ausência de elementos que demonstrem atuação irregular do sócio impede sua responsabilização pessoal por dívidas constituídas após a baixa regular da pessoa jurídica.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A extinção regular da pessoa jurídica antes do ajuizamento da execução fiscal impede a formação válida da relação processual. 2. A liquidação voluntária da pessoa jurídica não caracteriza, por si só, dissolução irregular. 3. O redirecionamento da execução fiscal aos sócios exige prova de dissolução irregular, excesso de poderes ou infração à lei.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELA
ÇÃO CÍVEL N.
5
021893-51.2024.8.08.0024
.

APELANTE: MUNICÍPIO DE VITÓRIA.

APELADA: MASTER ASSESSORIA LTDA.

RELATOR:
DESEMBARGADOR
DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA
.

VOTO

Insurgiu-se o apelante contra a sentença que extinguiu a execução fiscal ajuizada por ele contra Master Assessoria Ltda. diante do fato de a pessoa jurídica executada ter sido extinta antes do ajuizamento da ação.

Nas razões do recurso o apelante sustentou, em síntese, que “mesmo com a dissolução tida por regular, através de liquidação voluntária, a responsabilidade dos sócios pelos débitos não pode ser afastada, sob pena de se instaurar o mecanismo do ‘calote legalizado pela baixa voluntária’”.

A pessoa jurídica executada foi regularmente extinta por liquidação voluntária em 17-02-2020, conforme consignado na sentença. A Certidão de Dívida Ativa n. 996/2024, que embasa a execução fiscal, aponta que os créditos foram constituídos em 21-03-2023 (id 17682788, p. 3-4), ou seja, após a extinção da pessoa jurídica. A execução fiscal, por sua vez, foi ajuizada em 03-06-2024, quando a empresa já não existia legalmente.

A extinção de uma pessoa jurídica, quando realizada de forma regular, encerra sua personalidade jurídica e, consequentemente, sua capacidade de ser parte em qualquer processo judicial. A inexistência do sujeito passivo é um impedimento intransponível para o prosseguimento da execução, uma vez que a relação processual nem sequer pode ser validamente constituída.

A pretensão do apelante de redirecionamento a execução fiscal para o(s) sócio(s) da indicada executada não merece prosperar. A responsabilidade dos sócios, prevista no artigo 135 do Código Tributário Nacional, bem como a presunção de dissolução irregular que autoriza o redirecionamento, nos termos da Súmula 435 do Superior Tribunal de Justiça, aplicam-se a situações em que houve irregularidade na gestão ou na dissolução da empresa. No caso, não há elementos que comprovem que a empresa encerrou suas atividades de forma irregular ou que os sócios tenham agido com excesso de poderes ou infração à lei que justificassem a responsabilização pessoal delas por créditos fisais constituídos após a regular extinção da pessoa jurídica.

Respalda este entendimento decisão recente desta Corte em caso análogo, envolvendo o município de Vitória:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. REDIRECIONAMENTO AOS SÓCIOS. IMPOSSIBILIDADE. LIQUIDAÇÃO VOLUNTÁRIA DA PESSOA JURÍDICA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE DISSOLUÇÃO IRREGULAR. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. [...] 6. A liquidação voluntária é uma forma regular de extinção da pessoa jurídica e não configura, por si só, hipótese de dissolução irregular apta a justificar o redirecionamento da execução fiscal. 7. No caso concreto, a baixa da empresa ocorreu no mesmo ano da inscrição dos créditos em dívida ativa e antes do ajuizamento da execução fiscal, afastando a possibilidade de se presumir a dissolução irregular. [...] Tese de julgamento: 1. A liquidação voluntária da pessoa jurídica não caracteriza, por si só, dissolução irregular apta a ensejar o redirecionamento da execução fiscal para os sócios-administradores. 2. O redirecionamento da execução fiscal exige a comprovação de dissolução irregular da empresa ou de atos praticados pelo sócio-gerente com excesso de poderes ou infração à lei, contrato social ou estatuto. 3. O mero inadimplemento da obrigação tributária não autoriza a responsabilização pessoal do sócio-gerente. (Agravo de Instrumento n. 5018196-94.2024.8.08.0000, Relª. Desª. Eliana Junqueira Munhós Ferreira, Órgão julgador: Quarta Câmara Cível, data do julgamento: 15-05-2025).

Posto isso, nego provimento ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO COM O RELATOR